Tribunal: TCU
Processo: 029.154/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente a indícios de irregularidades em ato que dispôs sobre contagem do marco inicial de cessão de servidores do Ministério à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possível irregularidade no ato que dispõe sobre a contagem dos marcos inicial e final do instituto de cessão de servidores do Ministério da Saúde à então Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), com potencial risco a continuidade operacional das atividades da referida agência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar concedida no despacho de peça 12 e referendada pelo Acórdão 312/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar prejudicada a análise de mérito da presente representação em razão da superveniente perda do objeto; 9.3. notificar a representante e o Ministério da Saúde acerca da presente deliberação; 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.